Tribunal: TJMT
Processo: 1027375-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027375-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), DJHENIFFER NICOLLY DE SOUZA CUNHA - CPF: 063.063.321-54 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), JOAO VITOR LORENZI VITORINO - CPF: 074.218.231-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INGRESSO DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. PRESENÇA DE CRIANÇA NO LOCAL. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus
impetrado em favor d
a

paciente
, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva. A prisão decorreu de diligência policial motivada por denúncias anônimas de tráfico de entorpecentes em residência no município de Novo Mundo/MT. No local, foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e
skank
), balanças de precisão, dinheiro, cartões bancários e celulares. A paciente estava acompanhada de sua filha menor e teria admitido integrar a facção Comando Vermelho.
A
impetrante alegou ilegalidade na prisão, ausência de justa causa, ingresso domiciliar sem mandado judicial e ausência de consentimento, requerendo o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares, incluindo prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva; (
ii
) avaliar a licitude das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base nos
arts
. 312 e 313 do CPP e no art. 93, IX, da CF/1988, demonstrando a materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
,
evidenciado pela apreensão de entorpecentes, instrumentos do tráfico e a confissão informal de vínculo com organização criminosa.

4. O ingresso policial foi precedido de diligências que confirmaram movimentação atípica no local, corroborando as denúncias anônimas
, o que
, aliado à fuga e resistência do corréu, configura fundadas razões que legitimaram
a entrada
em domicílio
, em conformidade com o Tema 280 do STF.

5. A presença de criança na residência onde se praticava o tráfico justifica a negativa do pedido de prisão domiciliar, pois evidencia risco à integridade da menor e incompatibilidade com a excepcionalidade
da medida, conforme julgamento do
HC coletivo no 143.641/SP
pelo
STF.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revela inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da atuação estruturada em facção criminosa, nos termos dos Enunciados 6 e 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. Não há nulidade a ser reconhecida nas provas colhidas, tampouco flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva é válida quando presentes a materialidade
delitiva
, os indícios de autoria e o risco à ordem pública.

2. O ingresso policial em domicílio sem mandado é lícito em situação de flagrante delito decorrente de fuga e resistência de suspeito.

3. A prática de tráfico de drogas dentro da residência, na presença de criança, impede a concessão de prisão domiciliar à mãe, por incompatibilidade com a proteção integral do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XI e LXVIII, e 93, IX; CPP,
arts
. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 240.339/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 07.08.2024,
DJe
13.08.2024; STJ,
AgRg
no HC no 853.611/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma,
DJe
18.04.2024; STJ, RCD no HC no 923.710/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
12.09.2024; TJMT, HC Criminal no 1014924-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.06.2025.

Enunciados 6 e 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por
Paulo Vitor Lima Ribeiro
em favor de
Djheniffer

Nicolly
de Souza Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal no 1001971-79.2025.8.11.0087
.

A paciente foi presa em flagrante no dia 28 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), tendo a custódia sido posteriormente convertida em prisão preventiva
.

Segundo consta dos autos, a prisão decorreu de diligência policial motivada por diversas denúncias anônimas indicando intenso comércio de entorpecentes em residência localizada no município de Novo Mundo/MT. Durante a abordagem, após tentativa de fuga do indivíduo João Vitor Lorenzi Vitorino, os agentes ingressaram na residência, onde se encontrava a paciente, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes (maconha e
skank
), duas balanças de precisão, dinheiro em espécie, cartões bancários e aparelhos celulares
.

No local, também foi constatada a presença de uma criança, filha da paciente, circunstância que ensejou o acionamento do Conselho Tutelar. Em entrevista informal, a paciente teria declarado integrar organização criminosa, exercendo a função de “frente” da facção Comando Vermelho, atuando em conjunto com João Vitor, identificado como “disciplina”, ambos oriundos de Tangará da Serra/MT. Segundo informações, a droga apreendida pertenceria à referida facção
.

O impetrante sustenta a nulidade da prisão por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida, argumentando que a ação policial se baseou apenas em denúncias anônimas e na suposta fuga de terceiro, sem elementos concretos que indicassem a participação da paciente em ilícito penal. Aduz, ainda, que o ingresso dos policiais no domicílio ocorreu sem mandado judicial e sem autorização da moradora, o que, em sua ótica, torna ilícitas as provas obtidas, requerendo o relaxamento da prisão em flagrante.

Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou a colocação da paciente em prisão domiciliar, por ser mãe de filha menor de 12 anos.

O pedido liminar foi indeferido (ID
.
307203877), pois, em juízo sumário, não se constatou ilegalidade evidente na decisão que converteu o flagrante em preventiva. Destacou-se a prova da materialidade, os indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, evidenciado pela apreensão de drogas, balanças de precisão, dinheiro e pela suposta atuação da paciente como integrante de facção criminosa, justificando a custódia para garantia da ordem pública
.

As informações
foram
prestadas (ID
.
311011370)
e o juízo de origem justificou
a legalidade da prisão e a necessidade da medida, ressaltando que a paciente foi flagrada em local onde havia entorpecentes, instrumentos de tráfico e uma criança. Além disso, a paciente e o corréu teriam admitido integrar facção criminosa, reforçando o risco de reiteração delitiva e a indispensabilidade da prisão preventiva
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Rosana Marra
,
opinou pela denegação da ordem, destacando a gravidade concreta dos fatos, a presença do
f
umus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, bem como a insuficiência de medidas cautelares alternativas diante da possível vinculação da paciente a facção criminosa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

O impetrante sustenta que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, alegando que a prisão se baseou apenas em denúncias anônimas e na suposta fuga de terceiro, sem a existência de elementos concretos que a vinculassem aos delitos imputados. Afirma que o ingresso dos policiais no domicílio teria ocorrido sem mandado judicial e sem consentimento da moradora, tornando ilícitas as provas obtidas, e requer o relaxamento da prisão em flagrante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento de que a paciente é mãe de filha menor de 12 anos
.

Todavia, razão não assiste ao impetrante.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal e do art. 93, IX, da Constituição Federal, evidenciando a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e o
periculum
libertatis
.

Consta dos autos que a paciente foi presa em situação de flagrante delito, ocasião em que foram apreendidas porções de entorpecentes (maconha e
skank
), balanças de precisão, dinheiro em espécie, cartões bancários e aparelhos celulares, além de ter sido constatada a presença de uma criança, filha da paciente, no interior da residência, o que motivou a atuação do Conselho Tutelar
.

Ademais, segundo relatos policiais, durante a abordagem a paciente teria admitido integrar a facção criminosa Comando Vermelho, na função de “frente”, juntamente com o corréu identificado como “disciplina”, ambos oriundos de Tangará da Serra/MT, vindo à cidade de Novo Mundo para estruturar o tráfico local.

Destaca-se o depoimento dos policiais militares que participaram da ocorrência (ID. 311011370):

QUE a guarnição, após receber várias denúncias de tráfico de entorpecentes no município, intensificou as rondas e patrulhas pela cidade de Novo Mundo; QUE as denúncias apontavam uma casa na qual estaria havendo uma movimentação atípica para uma rua sem saída; QUE, diante das informações, a GUPM procedeu rondas e patrulhas pelo local, visando conferir a veracidade das denúncias; QUE, ao chegar ao local indicado, a GUPM identificou JOAO VITOR LORENZI VITORINO no escuro, o qual, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga em direção a uma residência, desobedecendo por diversas vezes à ordem de parada emanada pelos policiais; QUE JOAO VITOR adentrou a residência e tentou fechar a porta para que os policiais não pudessem entrar, momento em que foi necessário o uso de força para adentrar no recinto; QUE o suspeito foi detido pelos policiais e, mesmo após as ordens de parada, resistiu empurrando um dos policiais, o que ensejou o uso de técnicas de submissão para levá-lo ao solo; QUE, diante da desobediência e resistência por parte do suspeito, foi necessário o uso de algemas; QUE, dentro da residência, estava a segunda suspeita, DJHENIFFER NICOLLY DE SOUZA CUNHA , já qualificada; QUE foi dada ordem para que levantasse as mãos e virasse de costas, para que fosse procedida revista visual preliminar, por se tratar de pessoa do sexo feminino; QUE DJHENIFFER obedeceu e foi procedida a revista visual preliminar;
QUE, após a revista de ambos os suspeitos, através de uma rápida varredura visual, foi possível avistar em cima da mesa da cozinha uma lata de leite Ninho, com diversas porções de substâncias análogas à maconha e
skank
, bem como duas balanças de precisão, dinheiro em moeda corrente e diversos cartões de crédito; QUE, ao fazer a varredura em um dos cômodos, foi localizada uma criança, filha da suspeita; QUE, de imediato, foi acionado o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência;
QUE, em entrevista com os suspeitos, estes alegaram ser um casal, bem como que a DJHENIFFER seria a "frente" da facção criminosa Comando Vermelho em Novo Mundo, e o JOAO VITOR o "disciplina"; QUE a droga localizada seria de propriedade da facção; QUE a DJHENIFFER informou que veio da cidade de Tangará da Serra para a cidade de Novo Mundo, a fim de assumir como "frente" da facção CV, juntamente com seu namorado, o qual foi indicado por ela para assumir como "disciplina”
.

Tais elementos demonstram a gravidade concreta da conduta e a estrutura organizada da atividade criminosa, justificando a prisão para a garantia da ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração delitiva e preservar a credibilidade da Justiça
.

Cumpre destacar que este Egrégio Tribunal, em diversas oportunidades, já assentou entendimento no sentido de que o risco de reiteração criminosa, quando fundado em dados objetivos, configura fundamento legítimo para a imposição ou manutenção da prisão preventiva. Tal posicionamento está consolidado nos Enunciados Orientativos n.o 6 e n.o 25 das Câmaras Criminais Reunidas, cujos conteúdos são pertinentes ao caso em análise:

Enunciado 6 TCCR: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Enunciado 25 TCCR: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também firmou jurisprudência no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução e pela eventual vinculação a organização criminosa, constitui motivação válida e suficiente para a custódia cautelar, com o objetivo de preservar a ordem pública. Nesse contexto, menciona-se julgado representativo da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1o, E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. [...]
2. A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 240339 RN, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
D
Je
-
s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024).

Quanto à alegação de ingresso ilegal no domicílio, verifica-se que a entrada dos policiais ocorreu em situação de flagrante delito, após tentativa de fuga e resistência à abordagem, o que autoriza o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280)
. Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Destaca-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

[...]
III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente, hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4 .
Na hipótese dos autos, policiais militares averiguavam a procedência de elementos de informação colhidos pela equipe de inteligência quando o paciente, ao avistá-los, buscou empreender fuga, vindo a ser, não obstante, alcançado e detido, conquanto tenha resistido à prisão, oportunidade em que admitiu informalmente aos policiais a presença de material bélico em sua residência, pelo que se procedeu à busca domiciliar; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus.

[...]
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10149244520258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 26/06/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/06/2025)
.

Ainda
, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente, diante da gravidade
concreta
dos fatos e da vinculação da paciente a organização criminosa.

Igualmente inviável o pedido de prisão domiciliar, pois os crimes foram cometidos, em parte, no próprio domicílio, expondo a criança aos riscos da atividade delituosa, não se aplicando, portanto, a excepcionalidade do HC coletivo no 143.641/SP, julgado pelo STF
.
Nos termos do art. 318-A do CPP, a concessão da prisão domiciliar não se aplica quando a mãe pratica o crime no próprio domicílio, expondo o menor ao ambiente criminoso, hipótese expressamente ressalvada na legislação.

Quanto à substituição
da prisão
por medidas cautelares diversas, verifica-se que estas se mostram insuficientes e inadequadas para conter a periculosidade concreta da paciente, diante da estrutura organizada da facção criminosa e do risco de reiteração, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do CPP.

Nesse sentido, cita-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. HISTÓRICO CRIMINAL E ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉ MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO DENTRO DA RESIDÊNCIA NA PRESENÇA DAS CRIANÇAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

[...]
2. Há situação excepcional capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva e a não substituição pela prisão domiciliar,
uma vez que
Thauanne
fazia da sua casa, onde possivelmente vive com o filho, local de prática de tráfico. Assim, é extremamente grave a prática delitiva na presença do menor, que ficava exposto ao ambiente criminoso, com acesso, inclusive, às substâncias entorpecentes, de modo que a concessão de prisão domiciliar à mãe não é capaz de garantir a proteção integral das crianças.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar da mãe de filho menor de 12 anos não resguarda o interesse do menor quando o tráfico de entorpecentes é praticado dentro da própria residência
(
AgRg
no HC n. 853.611/SP, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
18/4/2024.4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - RCD no HC: 923710 DF 2024/0226410-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024)
.

O

periculum
libertatis
decorre não apenas da gravidade abstrata do delito, mas também da concreta atuação da paciente como liderança de facção criminosa, em local onde se encontrou expressiva quantidade de drogas, circunstâncias que demonstram risco real à ordem pública.

Assim,
inexistindo

ilegalidade flagrante, vez que atende aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, a ordem deve ser denegada, mantendo-se a prisão preventiva d
a
paciente como instrumento necessário à garantia da ordem pública.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e com fundamento no art. 312 do CPP,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favorde

Djheniffer

Nicolly
de Souza Cunha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025